Tribunal: TJSP
Processo: 2134764-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação Anulatória – Município de São Paulo – ISS – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido da autora/agravante de suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos – Situação que recomenda o deferimento da tutela pleiteada – Prova pericial ainda não concluída, mas que, até o momento, indica erro de apuração e adoção de premissas contabilmente

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação Anulatória – Município de São Paulo – ISS – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido da autora/agravante de suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos – Situação que recomenda o deferimento da tutela pleiteada – Prova pericial ainda não concluída, mas que, até o momento, indica erro de apuração e adoção de premissas contabilmente errôneas pelo Fisco – Atendimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão reformada. Recurso provido.